Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332, II, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, de declaração de abusividade da cobrança de seguro prestamista e de repetição de tarifas bancárias, com fundamento no art. 332, II, do CPC. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade da taxa de juros aplicada e a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência liminar dos pedidos configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios e a cobrança do seguro prestamista no contrato firmado são abusivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência liminar do pedido é cabível quando a pretensão contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, decisão proferida em recurso repetitivo ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 332, I a III, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada não se revela abusiva, pois foi previamente estabelecida no contrato e não restou demonstrado qualquer fator extraordinário que a tornasse excessivamente onerosa para o consumidor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).
5. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando expressamente facultada ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ), sendo válida a cláusula contratual correspondente.
6. A ausência de abusividade nos encargos cobrados impede a repetição de valores pagos a esse título.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II; CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972).
(lp)